Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-62.2021.8.11.0101
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-62.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON SIMOES LTDA - CNPJ: 13.492.914/0001-69 (APELANTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 03.881.423/0001-56 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 32.247.733/0001-11 (APELANTE), EBERSON NEULS DA SILVA - CPF: 035.970.441-74 (APELADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu inadimplemento contratual na aquisição de sistema fotovoltaico, decretou a rescisão contratual, reconheceu a responsabilidade solidária das instituições financeiras, determinou a resolução do financiamento e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve deserção; (ii) saber se se configuram ilegitimidade ativa ou passiva; (iii) saber se ocorreu inadimplemento contratual apto a ensejar a resolução dos contratos coligados; e (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3.

Inexistente deserção, pois as custas foram integralmente recolhidas, conforme autorizado em parcelamento judicial, sem determinação de correção ou periodicidade rígida.

4.

Rejeita-se a ilegitimidade ativa, pois o autor assumiu diretamente a obrigação financeira mediante cédula de crédito bancário vinculada à aquisição e participou das tratativas contratuais, sendo parte interessada e equiparada a consumidor (CDC, art. 17).

5.

Rejeita-se a ilegitimidade passiva, ante a coligação entre contrato de compra e venda e contrato de financiamento, integrante de operação econômica unificada, com responsabilidade solidária dos fornecedores (CDC, arts. 7o, p.u., e 25, § 1o).

6.

Configurado o inadimplemento contratual, pois o fornecedor não comprovou causa excludente de responsabilidade decorrente da pandemia, tampouco demonstrou impossibilidade efetiva de cumprir a obrigação.

7.

O protesto decorrente da cobrança de dívida inexigível é indevido e gera dano moral in re ipsa.

8.

O valor fixado na origem (R$ 15.000,00) revela-se excessivo, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência local.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos
Parcialmente Providos
apenas para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A existência de contratos coligados entre a aquisição de sistema fotovoltaico e o financiamento vinculado gera responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do CDC. 2. O inadimplemento contratual e o protesto de dívida inexigível configuram dano moral indenizável. 3. A fixação do
quantum
deve observar proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
WELLINGTON SIMOES E CIA LTDA - ME
,
SOCINAL S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
SOLFÁCIL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da “Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais” ajuizada por
Eberson Neuls Da Silva
em face das
Wellington Simoes E Cia
,
Socinal S.A.
e
Solfacil Securitizadora
.

Prolatada a sentença (ID. 311827968), nos termos:

“
III – DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a ação, para
DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO
celebrado entre as partes (Id. 55746811) e
CONDENAR
solidariamente a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, confirmando a tutela antecipada concedida. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Com fulcro no disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma pro rata, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.”

Em razões recursais (ID. 311827970), a apelante
Wellington Simoes e Cia Ltda – Me (W3Solar)
alega, preliminarmente, a
deserção
da ação por não cumprimento das regras de parcelamento de custas processuais e a ausência de condições da ação por
ilegitimidade ativa
do autor.

No mérito, sustenta a má-fé do autor na relação negocial, as excepcionalidades decorrentes do período de calamidade (pandemia), o cumprimento do dever de informação, os auxílios prestados ao autor mesmo em situação de lockdown e o depósito realizado ao autor por ressarcimento de faturas geradas antes da instalação da usina.

Alega que a conduta do recorrido violou o princípio da boa-fé objetiva, comprometeu a confiança e as expectativas legítimas do contratado na relação contratual.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e provido o pedido contraposto.

Por sua vez, as apelantes
Socinal S/A - Crédito Financiamento e Investimento
e
Solfácil Securitizadora De Créditos Financeiros S/A
em suas razões (ID. 311827973) alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, argumentando que o negócio jurídico encartado nos autos se desenvolveu por meio de 2 (dois) contratos independentes entre si, sendo o primeiro de compra e venda e prestação de serviços de instalação de placas de produção de energia solar, celebrado entre o Apelado e o Integrador (W3Solar), e o segundo, consistente no financiamento pessoal com garantia fiduciária junto a empresa apelante.

Aduz ainda em preliminar de ilegitimidade passiva que não seria mais credora do valor devido pelo autor em razão do endosso da Cédula de Crédito Bancário (CCB) a terceiro.

No mérito, defendem a ausência de relação da Socinal com a instalação do sistema fotovoltaico, a inexistência de venda casada e/ou responsabilidade objetiva, o descabimento do pedido de rescisão da CCB e a ausência de danos morais ao autor.

Sustenta a ausência de responsabilidade pelos danos alegados, afirmando inexistir qualquer ato ilícito de sua parte e pugnando pela responsabilização exclusiva da corré, integradora - W3Solar.

Defende a manutenção da contratação do financiamento por CCB, sua cobrança e legalidade do protesto. Que inexiste dano moral.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, o afastamento da condenação em honorários de sucumbência ou, alternativamente, sua minoração.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 311827977 e 311827978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A alegação de deserção suscitada pela apelante
Wellington Simoes e Cia Ltda - ME
não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o autor/apelado efetuou o pagamento das custas processuais parceladas conforme deferido pelo juízo de primeiro grau, tendo juntado as respectivas guias e comprovantes de pagamento (ID 311827859 e 311827882).

O fato de eventualmente não ter havido correção monetária nas parcelas ou de os pagamentos não terem sido realizados exatamente a cada 30 dias não configura deserção, especialmente porque não houve determinação judicial específica nesse sentido.

Ademais, todas as guias foram emitidas pelo próprio sistema do Tribunal de Justiça e devidamente quitadas.

Rejeito, portanto, a preliminar de deserção.

A preliminar de
ilegitimidade ativa
também não merece prosperar.

Embora o contrato de compra e venda das placas solares tenha sido formalmente assinado pelo genitor do autor (Sr. Acir João da Silva), restou demonstrado nos autos que foi o próprio autor quem firmou a Cédula de Crédito Bancário utilizada para viabilizar o financiamento do referido equipamento.

O autor assumiu de forma direta a obrigação financeira decorrente da aquisição do bem, sendo parte interessada e diretamente afetada pela relação jurídica questionada.

Ademais, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o autor conduziu as negociações com a empresa apelante, tratando pessoalmente das condições de instalação do sistema fotovoltaico.

Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, o que reforça a legitimidade do autor para pleitear a reparação dos danos sofridos.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

A preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pelas apelantes
Socinal S/A - Crédito Financiamento E Investimento
e
Solfácil Securitizadora De Créditos Financeiros S/A
também não merece acolhimento.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de financiamento está diretamente vinculado ao contrato de compra e venda do sistema fotovoltaico, configurando contratos coligados.

A própria estrutura da operação, conforme descrita pelas apelantes em suas razões recursais, demonstra a conexão entre os negócios jurídicos, uma vez que o financiamento foi concedido especificamente para a aquisição e instalação do sistema fotovoltaico.

Nesse contexto, resta evidenciada a existência de coligação entre o contrato de financiamento e o contrato de aquisição do sistema fotovoltaico, assim como, a solidariedade da Instituição Bancária pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços, haja vista que o Banco não pode exigir o pagamento enquanto não cumprida à obrigação principal.

O artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021, estabelece expressamente que são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento. Embora a referida lei seja posterior aos fatos, ela apenas positivou entendimento já consolidado na jurisprudência e doutrina.

Acerca dos contratos coligados leciona Modesto Carvalhosa :

“Para haver coligação mostra-se necessário identificar uma pluralidade de contratos e de relações contratuais estruturalmente diferentes, ou seja, dois ou mais contratos que o observador. pode isolar nos planos da existência, da validade e da eficácia.

Cada um dos contratos que integra o conjunto, a despeito de poder ser reconhecido isoladamente, deve compor uma operação econômica unificada, que se sobrepõe a estes contratos e, por isso, é supracontratual. Noutras palavras, cada um dos contratos, não obstante a sua especificidade e a sua identidade, exerce a função de um componente de uma operação econômica unificada e supracontratual.”

Logo, ante a coligação contratual e todo o contexto relatado, está demonstrada a legitimidade passiva da Apelante e a sua responsabilidade, especialmente porque o inadimplemento de uma das partes permite a resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

Ademais, registra-se que ambas as Rés integram a cadeia de consumo, impondo-se a responsabilização solidária pelos danos causados à Consumidora, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a sentença não comporta reforma quanto a esse ponto.

Em casos semelhantes ao presente, inclusive envolvendo a Apelante, assim tem decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE – DETERMINADA A ENTREGA DO KIT FOTOVOLTAICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA - FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA – SOLIDARIEDADE CONFIGURADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO DE RESOLUÇÃO APENAS DO FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESULTADO INCOMPATÍVEL COM A SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Fica caracterizada a legitimidade passiva da instituição financeira quando ela forma parceria com a vendedora e prestadora de serviços visando a captação de clientes com o objetivo de viabilizar a compra do Kit fotovoltaico.
(...). (N.U 1041440-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a legitimidade passiva da apelante para responder pela rescisão contratual;
(ii) a responsabilidade solidária entre os fornecedores nos contratos coligados;
(iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e
(iv) a correção da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
1. A coligação entre os contratos de compra e venda e financiamento evidencia a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento do fornecedor, em observância ao art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC. 2. O inadimplemento contratual e a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configuram dano moral indenizável, compatível com o valor de R$ 10.000,00, arbitrado em respeito aos princípios da moderação e proporcionalidade.
3. Deve ser alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor da condenação, conforme orientação fixada no REsp 1.746.072/PR (STJ), observando a ordem preferencial do art. 85, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação. Tese de julgamento:
“1. Nos contratos coligados de compra e venda e financiamento, a responsabilidade solidária dos fornecedores é assegurada pela teoria da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da moderação e da proporcionalidade.
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir a ordem preferencial prevista no art. 85, § 2o, do CPC.” (...). (N.U 1003475-88.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (Destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - PLACAS SOLARES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO - CONTRATOS QUE ESTÃO INTERLIGADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RETORNO AO STATUS QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os contratos de compra e venda para aquisição de energia fotovoltaica (placas solares) e de financiamento de valor utilizado para a respectiva quitação estão diretamente interligados, não apenas pela identidade dos valores, mas também pelo termo de acordo e parcelamento firmado na contratação.
2. Configura situação geradora de danos morais, que ultrapassa o mero dissabor, o descumprimento contratual persistente, caracterizado pela não entrega/instalação dos produtos adquiridos (sistema de geração de energia fotovoltaica). (N.U 1013565-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024). (Destaquei).

Ademais, o simples fato de ter havido endosso da CCB não afasta a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor, especialmente quando evidenciada a conexão entre os contratos e a participação ativa da instituição na contratação da operação.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de inadimplemento contratual por parte da empresa
Wellington Simoes E Cia Ltda – ME (W3Solar)
, da responsabilidade solidária das instituições financeiras e da existência de danos morais indenizáveis.

Restou incontroverso nos autos que a empresa W3Solar não cumpriu o prazo estabelecido contratualmente para a entrega e instalação do sistema fotovoltaico. Conforme cláusula segunda do contrato, o prazo de execução estava dividido em etapas, com previsão total de aproximadamente 85 dias após a efetivação do pagamento.

A alegação da apelante de que o atraso decorreu de circunstâncias excepcionais relacionadas à pandemia da Covid-19 não se sustenta, uma vez que não foram apresentadas provas concretas que demonstrem o nexo direto entre a crise sanitária e a impossibilidade específica de cumprimento do contrato.

Para que o caso fortuito ou força maior seja reconhecido como excludente de responsabilidade, é necessária a comprovação efetiva da impossibilidade de cumprimento da obrigação, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido, não foram juntados aos autos documentos que comprovassem, por exemplo, a indisponibilidade dos equipamentos no mercado, o fechamento de fronteiras que impedisse a importação ou qualquer outra circunstância específica que inviabilizasse a entrega dentro do prazo contratual.

O fato da empresa Requerida ter realizado uma compensação financeira ao autor pelo período de atraso não afasta seu inadimplemento contratual, tratando-se apenas de medida mitigatória que não supre a obrigação principal de entrega e instalação do sistema fotovoltaico.

Da mesma forma, ficou evidente que o protesto foi indevidamente realizado, sendo que o seu cancelamento (custa do ato registral) foi a consequência natural da tentativa do requerido em mitigar os efeitos de uma cobrança reputada como indevida. Não há se falar em provimento do pedido contraposto de ressarcimento de valor dispendido ao pagamento do cancelamento do protesto, indevidamente realizado.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o inadimplemento contratual e decretar a rescisão do contrato.

Como já mencionado na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, o contrato de financiamento está diretamente vinculado ao contrato de compra e venda do sistema fotovoltaico, configurando contratos coligados.

No caso em análise, verifica-se que o financiamento foi concedido especificamente para a aquisição e instalação do sistema fotovoltaico, tendo os valores sido transferidos diretamente à empresa fornecedora, em notório benefício econômico à ambas as partes, da Intermediadora (W3Solar) e a instituição financeira apelante. A operação foi estruturada de forma a vincular o crédito concedido à finalidade específica de aquisição do sistema fotovoltaico, o que evidencia a conexão entre os contratos.

Nesse contexto, a frustração do contrato principal (compra e venda e instalação do sistema fotovoltaico) afeta diretamente o contrato acessório (financiamento), não sendo razoável exigir que o consumidor continue a arcar com as parcelas de um financiamento cujo objeto não foi entregue.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, havendo atuação conjunta entre a revendedora e a instituição financeira, configura-se a responsabilidade solidária com a consequente possibilidade de rescisão dos contratos (AgInt no AREsp 868170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 26/08/2016).

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária das instituições financeiras e decretar a rescisão do contrato de financiamento.

No que tange aos danos morais, verifica-se que o autor sofreu transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Além de não receber o sistema fotovoltaico contratado, teve seu nome protestado em razão do não pagamento das parcelas do financiamento, conforme documento juntado aos autos (ID 311827851).

A frustração da legítima expectativa do consumidor, somada aos constrangimentos decorrentes da negativação de seu nome, configura dano moral indenizável. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que dispensa comprovação específica, sendo presumido a partir da própria conduta ilícita.

Contudo, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado para compensar os danos sofridos pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que restou comprovado o inadimplemento contratual e do protesto indevido a cobrança de dívida inexigível, motivo pelo qual o desprovimento dos recursos, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, parcial provimento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os no percentual arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026